Tribunal: TJMT
Processo: 1008660-80.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008660-80.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), FRANCISCO MARCOS BERNARDO DA SILVA - CPF: 460.338.821-72 (APELADO), ADRIANA MANCIO BEZERRA HENRIQUE - CPF: 164.350.418-57 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1008660-80.2021.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA - MT

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: FRANCISCO MARCOS BERNARDO DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – INTERNAÇÃO - INDICAÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SERIA POSSÍVEL SUA REALIZAÇÃO NA REDE CREDENCIADA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Se ausente demonstração de que a rede credenciada poderia ofertar o tratamento específico indicado ao paciente com a urgência requerida, o plano de saúde deve ser compelido a custear o tratamento no estabelecimento não credenciado, observando-se a possibilidade de cobrança de coparticipação prevista no contrato.

Prescrito pelo médico responsável a internação
, mostra-se indevida a negativa da operadora do plano de saúde em não autorizar o tratamento de imediato.

A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face da sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer – Internação n. 1008660-80.2021.8.11.0055

ajuizada por
FRANCISCO MARCOS BERNARDO DA SILVA
,
que julgou
procedentes
os
pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a proceder a quitação das despesas médicas descritas na inicial e custear integralmente o tratamento dentro da unidade indicada, observando-se, contudo, a possibilidade de cobrança posterior de coparticipação previsto no contrato, até o credenciamento e disponibilização expressa do tratamento em estabelecimento credenciado dentro da área de cobertura do plano, bem como condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, já atualizado na data da sentença, aplicando-se juros de mora desde a citação.

No mais, condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado.

Suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo que houve julgamento antecipado do processo sem a devida instrução processual, uma vez que indeferiu a produção de prova pericial e documental
para comprovar e analisar a patologia da parte autora, uma vez que necessárias para o deslinde do caso.

No mérito,
sustenta ser aplicável no caso a Lei no 9.656/98 em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, em razão do princípio da especialidade.

Assevera que a internação discutida nos autos nunca foi negada pela operadora de saúde, pois estava pendente do envio de relatório médico e formulário de custeio que não foram encaminhados pelo apelado (dependente químico), impedindo a continuidade do protocolo.

Alega que o plano de saúde contratado pelo apelado possui atendimento somente na área delimitada pelo contrato, bem como em determinados hospitais, ou ainda na rede própria através das singulares UNIMED’s, porém, a parte apelada optou por realizar tratamento psiquiátrico em clínica não credenciada a rede do plano de saúde.

Aduz que o apelado buscou por livre e espontânea vontade, tratamento no AME Centro Terapêutico Voluntário e Involuntário, na cidade de Nossa Senhora do Livramento/MT, mesmo tendo pleno conhecimento de que tal nosocômio não possui cobertura contratual por não pertencer à rede credenciada da Unimed Cuiabá, conforme cláusula contratual.

Destaca que havendo manifestação válida da vontade dos contratantes no sentido de celebração de determinada contratação, não pode, posteriormente, sem manifesta alteração nas condições das partes, haver a revisão das cláusulas pactuadas, em decorrência não somente do princípio do
pacta sunt servanda,
como também da boa-fé objetiva.

Salienta que comprovado que o autor optou por internar-se em clínica de sua preferência de forma particular, não há qualquer obrigatoriedade da apelante em custear a internação em sua integralidade.

Defende a inexistência de ato ilícito, uma vez que
o pleito de indenização por danos morais não merece prosperar, pois o apelado internou-se em clínica não credenciada e inclusive com médico não credenciado, por livre e espontânea vontade, mesmo sabendo da não cobertura pelo plano de saúde, bem como não houve negativa do plano de saúde. Logo, não havendo comprovação de qualquer transtorno de ordem psicológica, vexatória ou humilhante, muito menos efetivo prejuízo, notadamente na esfera moral, até porque não houve descumprimento contratual. Alternativamente, requer a redução do
quantum
arbitrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e inversão do ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões (ID
169168170
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Flavio Cezar Fachone, opina pelo
provimento parcial do recurso de apelação, tão somente para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença
(ID
172857655
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a requerida/apelante
argui a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide ao argumento de que
não lhe fora oportunizada a produção de provas necessárias ao deslinde do feito.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado singular levou em consideração o vasto conjunto probatório dos autos, consignando que os documentos apresentados eram suficientes para o correto julgamento da lide, sem a necessidade de produção de outras provas.

É cediço que o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1a Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4a Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
169163481
), que o autor é beneficiário do plano de saúde fornecido pela requerida, através do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares, aderido em 02/01/2008 (ID
169163481)
.

Alegou que o autor é
portador de doença grave devido a problemas relacionados ao consumo de entorpecentes, sendo que se encontra em estado de total alienação mental em decorrência de uso de entorpecentes e álcool, conforme laudo médico de ID 169163504, elaborado por médico psiquiatra que acompanha o autor.

Salientou que recorreu aos serviços da Clínica AME – Centro de Tratamento, localizada no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, sendo internado em 02/09/2021(ID 169163504).

Segundo o demandante,
protocolou o pedido no 342084202109103036, junto à requerida, objetivando cobertura do respectivo tratamento, mas a requerida alegou que não dispõe de clínicas aptas para tratamentos de dependentes químicos em regime fechado, ficando impossibilitada de oferecer o tratamento (ID 169163507).

Diane disso, ajuizou a presente ação requerendo a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado o custeio imediato e integral do seu tratamento, bem como sua internação até alta médica na clínica indicada na inicial, realizando o pagamento diretamente à clínica. No mérito, requereu a condenação da requerida por danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, sendo designada audiência de conciliação e determinada a citação da parte requerida.

Inconformada, a requerida interpôs Agravo de Instrumento no 1020874-74.2021.8.11.0000, o qual foi desprovido pela 2a Câmara de Direito Privado.

Na contestação, a requerida alegou a impossibilidade de cobertura de tratamento em estabelecimento não conveniado diante da disponibilidade de tratamento dentro da rede credenciada; bem como a ausência de custeio integral do tratamento sem a cobrança de coparticipação; inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova. Ao final, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, requereu a limitação da sua obrigação de ressarcimento até o limite da tabela de procedimentos com incidência de coparticipação pelos serviços prestados.

Ao apreciar o feito, o juiz
Dr. Marcos T. A. Pires
, julgou procedente demanda, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

De início, vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei no 9.656/1998.

Nesse sentido:

"
Afigura-se desinfluente a discussão acerca da aplicação das disposições contidas na Lei n. 9.656/1998 na hipótese de as cláusulas contratuais serem analisadas em conformidade com as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor
." (
STJ - AgRg no AREsp 273.368/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/02/2013, DJe de 22/03/2013
).

Desta feita, não há falar-se em prevalência da Lei no 9.656/98 em detrimento da legislação consumerista.

Cuida-se inclusive de matéria sumulada: “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde
” - Súmula 469 do STJ.

Assim, conquanto seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites em suas avenças, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do contrato.

In casu,
verifica-se que o laudo médico de ID 169163504, demonstra que o autor, em 02/09/2021, deu entrada na Clínica AME Centro Terapêutico Voluntário e Involuntário, em Nossa Senhora do Livramento/MT, sendo consignado pelo médico psiquiatra Dr. Felipe de Lima F. Ribeiro – CRM/MT 9640, que atendeu o autor/apelado que:

“Paciente Francisco Marcos Bernardo da Silva, RG xxxx e CPF xxxxx, com quadro CID-10 (F10.2) apresentando grande comprometimento cognitivo devido ao uso crônico da substancia. No momento, paciente calmo, pouco colaborativo, hipot~imico, afeto congruente e ressoante, com prejuízo em memoria de fixação e evocação, pensamento lentificado, com certa frouxidão dos laços associativos. Com tremores nas extremidades e sudorese (sd. de abstinência alcoólica?). Solicito a internação, devido à falência de múltiplos tratamentos ambulatoriais, alteração do pensamento, risco de vida e exposição social.”

A requerida/apelante defende em seu recurso a ausência de
negativa da cobertura da internação. No entanto, em que pese suas alegações, verifica-se que na época dos fatos inexistia estabelecimento adequado para tratamento de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do abuso de álcool, conforme solicitação do médico psiquiatra que atendia o autor junto à rede credenciada da apelante.

Neste contexto, impende destacar que se a operadora de plano de saúde dispõe em favor do consumidor da cobertura da doença, não pode limitar seu tratamento (medicamentos, exames, cirurgias e internações), os quais são necessários para o êxito da intervenção, como atestado pelo médico que acompanha o quadro clínico do paciente.

Ademais, havendo expressa indicação médica, mostra-se abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento, sob o argumento de que existiam estabelecimentos credenciados da Unidade Federativa.

Além disso, não cabe à operadora de plano de saúde, como simples prestadora de serviço, determinar e ordenar a realização do tratamento em estabelecimento localizado em outra Unidade Federativa, ou seja, diversa da área de cobertura do plano escolhido pelo paciente/apelado.

A propósito:

PLANO DE SAÚDE INTERNAÇÃO POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA Tratamento psiquiátrico prescrito e justificado pelo médico assistente Decisão agravada que determinou a cobertura em rede credenciada e referenciada Legitimidade Decisão mantida Agravo desprovido.
(TJ/SP, AI 2106909-03.2021.8.26.0000; Relatora HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; 2a Câmara de Direito Privado; Julgamento em 04/08/2021).

Desse modo, neste ponto, deve ser mantida a sentença que determinou a cobertura do tratamento na CLINCA AME, respeitada a cláusula de coparticipação.

Por outro lado, não prospera a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora desgastante a situação, a parte demandada não produziu prova concreta a respeito, além do alegado descumprimento contratual, o que afasta a repercussão negativa de dor, sofrimento e humilhação.

Diante dessa peculiaridade, embora o transtorno, evidente que a negativa de cobertura teve suporte justificável, afastando o reconhecimento do ato ilícito ensejador do dever de indenizar.

Sobre o dano moral, a lição de Sergio Cavalieri Filho:

“
Com efeito, a par dos direitos patrimoniais, que se traduzem em uma expressão econômica, o homem é ainda titular de relações jurídicas que, embora despidas de expressão pecuniária intrínseca, representam para o seu titular um valor maior; por serem atinentes à própria natureza humana. São os direitos da personalidade, que ocupam posição supraestatal, dos quais são titulares todos os seres humanos a partir do nascimento com vida (Código Civil, arts. 1o e 2o). São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos.

Os direitos à honra, ao nome, à intimidade, à privacidade e à liberdade estão englobados no direito à dignidade, verdadeiro fundamento e essência de cada preceito constitucional relativo aos direitos da pessoa humana
." (CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., ver. e amp. SP, Atlas, 2010, pg 82)

A situação vivenciada pela parte autora, no caso, em relação à negativa de cobertura, não caracteriza lesão moral indenizável, mas sim a ocorrência de um mero dissabor, eis que não violados os direitos de personalidade, tais como sua honra, dignidade, intimidade e vida.

O entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça tem sido no sentido de que o descumprimento contratual sem que tenha havido um dano efetivo, não implica em dano moral indenizável:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚM. 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. O mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral. Precedentes.

4. "A ação que objetiva o cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a demanda relativa à obrigação de pagar quantia, devendo os honorários, naquela hipótese, ser fixados de acordo com o § 4o do art. 20 do CPC (AgRg no AREsp 120.936/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2015, DJe 19/2/2015).

5. Agravo interno a que se nega provimento
."

(AgInt no REsp 1270321/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 18/11/2019) (g.n.)

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento
."

(AgInt no REsp 1790810/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019) g.n.

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral. Súmula 83/STJ.

1.1. No caso, tendo a Corte de origem concluído pela inexistência da situação a justificar o pleito indenizatório, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. Agravo interno desprovido
."

(AgInt no REsp 1812237/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019)

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O contrato de prestação de serviços é bem claro ao definir que o prazo de carência para os casos de urgência/emergência é de 24h, não havendo respaldo contratual, portanto, para a negativa de internação hospitalar. 2.
Dano moral não configurado, circunscrevendo-se a situação em mero inadimplemento contratual.
Apelo da ré provido e recurso adesivo da parte autora desprovido, por maioria
."
(TJ/RS, Apelação Cível No 70052046869, Sexta Câmara Cível, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 26/06/2014)

Destarte, neste ponto, há de ser reformada a sentença singular para afastar a condenação em danos morais.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para afastar a condenação da apelante em danos morais. Julgada parcialmente procedente a demanda, devem ser readequados os ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada parte.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023